Tribunal: TJBA
Processo: 8001729-10.2025.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001729-10.2025.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GIVANILDO NUNES DA SILVA Advogado(s): JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MÚLTIPLOS FURTOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, CP). PRELIMINAR. SOLICITAÇÃO DO RECORRENTE RESPONDER AO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-UTILIDADE NO PLEITO. AGENTE COM LIBERDADE NÃO CERCEADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO AGENTE POR SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REPELIDO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (ART. 22, CP). ALEGAÇÃO DE AMEAÇAS DE CREDORES NÃO DEMONSTRADA NA ESPÉCIE. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA (ART. 156, CPP). PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIMENTO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. REJEITADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA BASILAR E REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA. NÃO DETECÇÃO. INDIVÍDUO MULTIRREINCIDENTE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES PARA VALORAR A VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES E MANUTENÇÃO DA SEGUNDA CONDENAÇÃO COMO AGRAVANTE. CÁLCULO DOSIMÉTRICO ESCORREITO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO. ABARCADO. VERIFICAÇÃO DE MENÇÃO, EM EXCERTO DA SENTENÇA, AO REGIME INICIAL “SEMIABERTO”, EM QUE PESE EM OUTROS PONTOS O MAGISTRADO SINGULAR TENHA SE REFERIDO AO REGIME “FECHADO”. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA MODALIDADE MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE IN CASU DIANTE DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS (ART. 156, CPP). PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA que condenou o acusado/recorrente à pena de 03 (três) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime inserto no art. 155, caput, combinado com o art. 71, caput, e com o art. 61, I, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o interesse recursal quanto ao pedido do acusado para recorrer em liberdade; (ii) analisar a possibilidade de configuração da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa ante a alegação do cometimento dos crimes em virtude de ameaças proferidas por agiotas a familiares; (iii) aferir a legalidade e proporcionalidade do cálculo dosimétrico; e (iv) examinar potencial incongruência na sentença quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Falta interesse-utilidade recursal que impõe o não conhecimento parcial do recurso no que se refere à solicitação do apelante para lhe seja conferido o direito de recorrer em liberdade quando esta não se encontra cerceada. 4. Não é possível acolher a tese defensiva de tese de inexigibilidade de conduta diversa baseada em coação moral irresistível (ameaças de credores), porquanto o acusado não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a irresistibilidade da coação, conforme exige o art. 156 do CPP e entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. 5. Não há que se falar em reforma do cálculo dosimétrico quando o magistrado singular justificou a valoração das vetoriais da pena-base, agravantes por si consideradas e causa de aumento de modo adequado. 6. Inexiste bis in idem na valoração da circunstância judicial dos maus antecedentes (primeira etapa) e nas agravantes (segunda fase) quando constatada a multirreincidência do sujeito, consoante entendimento pacificado do STJ a respeito do assunto. 7. Quanto ao regime inicial imposto, percebe-se que à luz do que vem decidindo a Corte Cidadã, seria apropriada a fixação da modalidade fechada ao agente, nos moldes do art. 33, § 2º, “a”, CP. No entanto, aparentemente por equívoco redacional, logo em seguida, o juiz de Primeira Instância mencionou que o “regime imposto é o semiaberto” de modo que tal incongruência pode, sim, causar dúvidas na defesa, sobremaneira que com o fito de evitar eventual questionamento acerca de potencial reformatio in pejus em se tratando de apelo exclusivo da defesa (art. 317, CPP), mantém-se o regime semiaberto em razão do lapso constante na sentença e de ser este mais favorável ao agente in casu. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 22, 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 65, III, 'd', 68, 71 e 155, caput; CPP: arts. 156, 312, 313, 317, 382, 383, 386, 387, 563, 571, VIII e 617; CTB: arts. 302, § 3º e 305. Dispositivos relevantes citados: STJ: HC n. 951.054/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ: REsp n. 2.183.766/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025; STJ: REsp n. 2.199.514/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ: HC n. 839.104/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; STJ: REsp n. 2.235.210/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026; STJ: AREsp n. 2.321.507/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001729-10.2025.8.05.0041, proveniente do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, em que figura como apelante Givanildo Nunes da Silva e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos termos do voto da Relatora, Sendo assim, ante todo o versado, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, quanto à extensão conhecida, dar-lhe parcial provimento para fixar o regime inicial semiaberto em favor de Givanildo Nunes da Silva (art. 33, § 2º, “b”, CP), com fulcro na previsão inserta no art. 617, CPP.